Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707815-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES DE FRANCA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luiz Carlos Fernandes de Franca contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0710639-34.2023.8.07.0010, ID no 181191047). 2. O agravante sustenta, em suma, que após identificar acentuada desproporção no que foi ajustado no contrato, apresentou pedido para seja reconhecida a abusividade da taxa de juros efetivamente aplicada pelo agravado, a qual necessita ser reconhecida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Afirma que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, pois vem suportando ônus excessivo decorrente das práticas abusivas por parte da instituição bancária no cômputo dos juros mensais. 4. Destaca que se comprometeu a consignar em conta judicial o valor incontroverso das parcelas devidas, cujo intuito é afastar as consequências da mora até que seja possível a análise da controvérsia. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, para que o seu nome não seja inscrito no cadastro de inadimplentes, com a manutenção da posse do bem objeto do contrato de mútuo. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. O Direito Civil prevê a possibilidade de resolução do contrato e também a revisão de suas cláusulas, conforme disciplinam os artigos 478 e 317, respectivamente. Todavia, na análise dessas questões é necessário averiguar eventual desproporção ou desequilíbrio decorrente de seus termos, que porventura tenha conduzido à onerosidade excessiva a uma das partes, necessitando da correspondente intervenção judicial. 12. Por outro lado, o Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, pois a pretensão do agravante é reduzir a parcela mensal a que se obrigou voluntariamente ao pagamento, argumentando que estariam sendo aplicados juros abusivos pela instituição financeira. 13. Até que seja possível essa análise, os termos ajustados livremente entre as partes devem ser cumpridos da forma pactuada. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 14. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para depositar os valores que entende serem devidos para evitar a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes e preservar a posse do veículo objeto do contrato. 15. Todavia, somente o depósito do valor integral da dívida, das parcelas totais descritas no contrato, seria capaz de afastar eventual mora. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois basta que continue cumprindo as obrigações assumidas no contrato que o agravado não poderá adotar nenhuma das medidas citadas em seu desfavor. 16. Esse contexto gera questionamento quanto ao interesse processual da medida pleiteada, pois se mostra desnecessário o depósito judicial dos valores relativos às parcelas para afastar as consequências decorrentes da mora. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1,019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 21. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 29 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO